Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0708803-65.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JAQUELINE SANTOS DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: THAYNNARA DA ROCHA RIBEIRO EMBARGADO: JAQUELINE SANTOS DA ROCHA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: THAYNNARA DA ROCHA RIBEIRO D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator